Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS FUTUROS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MANDADO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O réu revel ou ausente recebe o processo no estado em que se encontra, conforme parágrafo único do art. 346 do CPC.

2. Nos termos do art. 293 do CPC, o momento processual adequado para a impugnação ao valor da causa é a contestação e não o recurso de apelação. Assim, não sendo o valor da causa impugnado no momento processual adequado, resta preclusa a matéria.

3. Conforme art. 99, caput e § 1° do CPC, a gratuidade pode ser requerida a qualquer momento, mas o seu deferimento não opera efeitos retroativos, tampouco implica em purgação da mora do devedor.

4. A ação de despejo por falta de pagamento pode ser ajuizada a qualquer tempo, enquanto houver contrato de locação vigente e aluguéis em atraso.

5. Nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil, “prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”.

6. Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando a relação existente entre as partes não configura relação de consumo.

7. Uma vez que o prazo de suspensão dos atos ou decisões judiciais estabelecido na Lei 14.216/21 se encerrou, não há que se falar, neste momento processual, em suspensão da eficácia do mandado de despejo expedido nos autos.

8. Apelo parcialmente conhecido e não provido.